Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-39.2015.8.11.0080
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-39.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDIM DA SILVA - CPF: 340.350.011-04 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA

DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO -
LAUDO CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE -
TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O marco inicial deve ser a data do laudo pericial, elaborado por
expert
do juízo, quando naquele momento se torna inequívoca a incapacidade total e permanente do Segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Valdim da Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrida, implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente em favor do Autor, Recorrente, desde a data de 08/05/2017 (data da juntada do laudo pericial) (id. 183833236, págs. 108 a 110).

Busca reforma da sentença apenas na parte que fixou o termo inicial do benefício previdenciário, porque, segundo entende, no caso deve ser aplicada a Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de que o marco inicial da Aposentadoria por Incapacidade Permanente deve recair na data da citação válida (23/06/2016).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, bem como para condenar o Recorrido nos honorários recursais
(id. 183833236, págs. 111 a 115)
.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
id.
183833241, pág. 145).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1ª Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id.
183833241, págs. 163/166
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 193274681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Valdim da Silva
, contra sentença somente na parta que fixou o marco inicial da Aposentadoria por Incapacidade Permanente na data da juntada do laudo pericial
(id. 183833236, págs. 108 a 110).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária e/ou concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Valdim da Silva
, operador de máquina, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2013, que lhe esmagou os testículos, sendo submetido a procedimento cirúrgico, cujo diagnóstico foi de hérnia inguinal, depressão e dor crônica
, situação que lhe impede desenvolver atividade laboral.

Discorre que lhe fora conferido direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, NB 6059816162
,
até o dia 21/07/2014, quando se deu a cessação indevida pela Recorrente (
id. 183833236, págs. 03 a 47
).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, reconheceu o direito do Segurado, Recorrido, à Aposentadoria por Incapacidade Permanente:

“(...)
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida em implantar em favor da parte autora o
benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º salário,
a contar da data de 08/05/2017 (data da juntada do laudo pericial)
, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).
(...)” (Destaquei)

Irresignado, o Recorrente sustenta a aplicação da Súmula 576 do STJ, cujo entendimento é de que o marco inicial da Aposentadoria por Incapacidade Permanente recai sobre a data da citação válida (23/06/2016) e não daquela da juntada do laudo pericial (08/05/2017).

Inicialmente, insta pontuar que o presente recurso, não obstante o ato sentencial datado de 22/06/2018, foi submetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e, por lá, permaneceu por aproximadamente cinco 05 (cinco) anos, até declínio da competência a este Tribunal de Justiça Estadual, por envolver a matéria do feito acidente de trabalho (ids.
183833241, págs. 163 a 166
).

Feita essa pontuação, passo à análise da pretensão recursal.

O recurso não comporta provimento.

Da minudente análise dos autos, notadamente dos documentos que acompanham a inicial, observa-se que o Recorrente recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária (espécie 31) até 07/11/2013 (id.
183833236
, pág. 45). Posteriormente, recebeu o Auxílio por Incapacidade Acidentária (espécie 91), no período de 24/04/2014 a 21/07/2014 (id.
183833236
, págs. 46/47). E, após novo pedido administrativo, datado de 06/10/2015, o Recorrente teve negado pedido administrativo de Auxílio de Incapacidade Temporária (espécie 31) em 12/11/2015 (id.
183833236
, pág. 53).

Considerando a existência de vários requerimentos administrativos perante a Autarquia Previdenciária, Recorrida, afasta-se a aplicação da Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça
: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.”

Da minudente análise dos autos, notadamente do laudo pericial, nota-se que a despeito de apontar quadro clínico depressivo associado a dor crônica como consequência da cirurgia do membro lesionado do Segurado, Recorrente, no acidente de trabalho, somente no momento da elaboração da perícia médica judicial, que se tornou inequívoca a incapacidade total e permanente, por acidente de trabalho (id.
18383323,
pág. 93).

Como bem assinalado na sentença recorrida: "
No presente caso, somente a partir do laudo pericial restou demonstrada a incapacidade definitiva da parte autora, de forma que é partir da juntada do laudo, ocorrida em 08/05/2017 (Ref: 43) é que deve se determinar o início do pagamento do benefício previdenciário.”

Logo, deve ser mantida a data da juntada do laudo pericial como termo inicial do pagamento da Aposentadoria por Incapacidade Permanente do Recorrente, como consignado na sentença recorrida.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DII NA DATA DO LAUDO JUDICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O auxílio-doença é o benefício previdenciário, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, devido ao segurado que se encontre total e temporariamente incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias, havendo possibilidade de recuperação. Deve o requerente possuir a qualidade de segurado, a carência de 12 meses (art. 25, I, Lei 8.213/91), salvo se em virtude de acidente ou doença profissional ou, ainda, se acometido por uma das doenças elencadas em lista conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social. Já a aposentadoria por invalidez, disciplinada nos arts. 42 a 47 da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50 do Decreto nº 3.048/99, consiste em benefício previdenciário devido ao segurado que, encontrando-se totalmente incapacitado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, seja insuscetível de reabilitação. Ou seja, o que distingue os dois benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial e temporária.

2. Do laudo pericial de fl. 104, realizado no dia 31/07/2012, extrai-se que o autor, 56 anos à época, é portador de hérnia discal lombar, artrose de quadril direito, epicondilite de cotovelo direito e fibromatose palmar. De acordo com o perito, tais patologias o tornam incapaz para o trabalho.

3. Tendo em vista que o laudo apresentado se mostrou carente de informações básicas quanto a aptidão do autor, o juiz de primeira instância determinou, na fl. 112, que o laudo fosse complementado, devendo o perito responder aos quesitos apresentados na fl. 76.

4. Na complementação, realizada em 09/07/2013, o expert afirmou que o autor, além de possuir as doenças já citadas acima, possui incapacidade total e permanente para o trabalho (fl. 122).

5. Após realização da perícia médica, foi dada sentença julgando procedente o pedido de auxílio-doença, fixando a DER (09/07/2010) como termo inicial do benefício, o qual deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez a partir da data de complementação do laudo judicial, em 09/07/2013.

6. Ocorre que o perito judicial não informou nos laudos a data de início da incapacidade, pelo que o juízo a quo tomou por termo inicial a data de entrada do requerimento. Entretanto, considerando que não foi possível precisar a DII, tenho que a data do laudo judicial deve ser seu marco inicial, na falta de outros elementos que permitam retroceder essa data. Não há como presumir a incapacidade da parte autora; para isso exige-se a prova técnica consubstanciada na perícia médica, a qual, no caso, não conseguiu definir o termo inicial da incapacidade, ou seja, não há provas substanciais que permitam identificar fundamentadamente o início da inaptidão do autor.

7. Tendo em vista que no primeiro laudo foi constatada a incapacidade, mas sem informações ou indícios de que esta seja permanente, a sentença deverá ser reformada para fixar a DIB do auxílio-doença como a data da perícia judicial em 31/07/2012. A concessão da aposentadoria por invalidez a partir de 09/07/2013 deverá ser mantida. 8. Destaco que quanto aos atrasados, a autarquia deverá pagar o auxílio doença somente entre os períodos de 31/07/2012 a 08/07/2013. 9. Apelação provida para que a data do termo inicial do benefício concedido seja reformada para 31/07/2012, data da realização do laudo judicial.
(AC 0045213-87.2015.4.01.9199, JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 13/04/2021 PAG.)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valdim da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024